Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-61.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS SUFICIENTES PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ODONTOLOGIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. MULTA CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido de cobrança decorrente de contrato de compra e venda de equipamentos odontológicos, firmado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a rescisão contratual com devolução dos bens e restituição proporcional dos valores pagos; (ii) estabelecer se é cabível a redução da multa contratual nos termos do art. 413 do Código Civil; (iii) reconhecer o pagamento parcial da dívida, com compensação de serviços odontológicos prestados pela agravada e reavaliação dos valores devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual está comprovado, autorizando a resolução do contrato conforme art. 475 do Código Civil. No caso, a parte autora optou pela exigência do cumprimento da obrigação, sendo legítima a condenação ao pagamento das parcelas remanescentes.
4. A alegação de onerosidade excessiva e aplicação da teoria da imprevisão (art. 478 do Código Civil) não se sustenta, pois a recorrente não demonstrou a efetiva redução de sua capacidade financeira ou desequilíbrio contratual. Houve a repactuação do contrato durante a pandemia, o qual também não foi cumprido.
5. Segundo a regra do ônus probatório, ao autor incumbe o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu está endereçado o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pelo autor. 5.1. O art. 373 do Código de Processo Civil objetiva nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 5.2. Não há comprovação de acordo entre as partes para compensação de serviços odontológicos prestados com uso de materiais próprios. A ausência de impugnação específica não configura confissão tácita, sendo insuficiente para afastar a obrigação contratual.
6. Com relação à multa moratória, o art. 413, segunda parte, do Código Civil, possibilita ao Juízo a redução equitativa da penalidade, acaso a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 6.1. Entretanto, na hipótese, o pedido de redução para um patamar inferior não encontra amparo legal ou contratual para ser acolhido, especialmente considerando o inadimplemento confessado pela executada em relação às parcelas posteriores à repactuação da dívida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. O inadimplemento contratual está comprovado, autorizando a resolução do contrato conforme art. 475 do Código Civil. No caso, a parte autora optou pela exigência do cumprimento da obrigação, sendo legítima a condenação ao pagamento das parcelas remanescentes. 2. A compensação de serviços prestados exige acordo expresso entre as partes e comprovação nos autos. 3. A cláusula penal pactuada não é excessiva quando proporcional ao inadimplemento verificado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 85, §2o e §11, do CPC; Código Civil, Art. 341, 373, 413, 422, 475, 478 e 884.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0704611-48.2021.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, 18/05/2022; 0720472-46.2023.8.07.0020, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível.